Tribunal: TJDFT
Processo: 0743549-52.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SEBASTIÃO COELHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-02-04
Data de publicação: 2021-02-18

Ementa:
PROCESSO PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE SUBSTITUÍDA POR PRESTAÇÃO PECUNIÁRIA. INCAPACIDADE ECONÔMICA DO APENADO.
1. Verificada a incapacidade econômica do condenado de adimplir com prestação pecuniária, devem ser fixadas outras penas restritivas de direito, a critério do Juízo da Execução.
2. Recurso conhecido e parcialmente provido.